Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por REDE D'OR SAO LUIZ S.A E HOSPITAL SANTA LUZIA S A em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais ajuizada em seu desfavor por LUCAS MOL MOHAMAD (ID 74279691) Compulsando os autos, verifica-se que o subscritor do recurso somente trouxe aos autos procuração outorgada pela REDE D ́OR (CNPJ 06.047.087/0041-26) – ID 74279677. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que regularize a representação processual, trazendo aos autos a procuração outorgada pelo HOSPITAL SANTA UZIA S/A, sob pena de não conhecimento do recurso quanto à referida pessoa jurídica. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46